Tribunal: STF
Processo: RE 1299183
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. INSURREIÇÃO DA AUTORA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL. PREVISÃO. CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS EM VIRTUDE DE RENÚNCIAS, VACÂNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. PROVAS SATISFATÓRIAS. SURGIMENTO DE VAGAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO.
    - O entendimento jurisprudencial nos tribunais superiores avançou no sentido de se reconhecer direito subjetivo à nomeação não apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas também àqueles aprovado fora do número de vagas se, durante o prazo de validade do certame, houver o surgimento de vagas, seja por força de lei - criação de novos cargos -, seja em razão da vacância de vagas anteriormente ocupadas.
    - Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica, o candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, consideradas as desistências, vacâncias e exonerações dos melhores classificados, não tem mera expectativa de direito, mas, sim, verdadeiro direito subjetivo à nomeação, devendo ser observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas.” (doc. eletrônico 2). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do disposto no art. 37, II, da mesma Carta. 
    Diante da conclusão do julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da sistemática da Repercussão Geral), os autos retornaram ao órgão julgador de origem, que considerou inexistir divergência entre o acórdão recorrido e o citado paradigma de repercussão geral. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO. MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PRESIDÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING OU DE OVERRULING. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM O TEMA Nº 784, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL. PREVISÃO. CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS EM VIRTUDE DE RENÚNCIAS, VACÂNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. PROVAS SATISFATÓRIAS. SURGIMENTO DE VAGAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA.
    - O Supremo Tribunal Federal, através do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
    - Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica, o candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, consideradas as desistências, vacâncias e exonerações dos melhores classificados, não tem mera expectativa de direito, mas, sim, verdadeiro direito subjetivo à nomeação, devendo ser observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas.
    - Imperiosa a manutenção da decisão anteriormente exarada por esta Corte de Justiça.” (pág. 2-3 do documento eletrônico 11). 
    É o relatório. Decido.
     A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Consta do acórdão proferido em juízo de retratação: 
    “[…]
    Compulsando os autos, infere-se que a promovente foi aprovada para o cargo e região acima especificados, na colocação de nº 154 (cento e cinquenta e quatro) da 1ª Região.
    Nessa senda, este Tribunal de Justiça realizou concurso para provimento dos cargos de Analista, Técnico e Auxiliar Judiciários, cujo Edital de nº 001/2008, de 24 de julho de 2008, estava prevista a formação de cadastro de reserva, ‘com a expressa previsão de provimento das vagas que surgissem ou fossem criadas no decorrer do prazo de validade do concurso’ (Anexo I e Parágrafo introdutório do edital), Id 3321353.
    Ao examinar os termos editalícios, infere-se que o número de vagas aumentaria em decorrência do surgimento de outros cargos provenientes de lei, aposentadoria, vacância, exoneração e demissão, durante o prazo de validade do concurso público.
    Em acréscimo, no cenário em epígrafe, houve o surgimento de vagas que ratificou o direito da parte autora em ser nomeada.
    Digo isso, pois, no prazo de validade o concurso, foi editada a Lei Estadual nº 9.073/2010, criando 275 (duzentos e setenta e cinco) cargos efetivos de Analista Judiciário e de Técnico judiciário, áreas Judiciária e Administrativa para as diversas Regiões do Estado.
    Com o intento ainda de confirmar o direito à nomeação, consta documento consistente em resposta a Relatório do Conselho Nacional de Justiça, proferido pela Presidência deste Egrégio Tribunal, informando acerca da necessidade de preenchimento de 564 (quinhentos e sessenta e quatro cargos), para lotação dos quadros do Poder Judiciário, Id 3321367.
    […]
    Dessa maneira, entendo não merecer reparo a decisão combatida, não carecendo, portanto, de nenhuma mudança ou revisão, por se encontrar em harmonia com o Tema 784, do Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 11).
    Observa-se que, no caso, o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do recorrido se deu com fundamento em previsão expressa do edital do concurso.
    Desse modo, dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 
    Nesse mesmo sentido, menciono a seguir diversos precedentes envolvendo o Estado da Paraíba:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALICIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das regras contidas no edital do concurso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.176.727-AgR/PB, de minha relatoria).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.041.271-AgR/PB, Rel. Min Luiz Fux).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de análise de legislação local, reexame do acervo fático-probatório e interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.157.926-AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.092.672-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os argumentos do recurso extraordinário impõem a revisão das provas e de cláusulas do edital do processo seletivo. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.147.072-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (1.139.045-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator